Tribunal: STJ
Processo: 0802248-97.2025.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141027 - RN(2025/0486565-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GLEICIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CPP.
ART. 318
MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
O recurso
decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a decisão de
inadmissão do recurso especial pela incidência da Súmula 7 do STJ.
2.
. Tribunal de origem, em habeas corpus, substituiu a prisão preventiva
Fato relevante
da agravada por prisão domiciliar, com fundamento no
-A do Código de Processo
art. 318
Penal e no entendimento firmado no HC 143.641 do STF, em razão de a agravada ser
mãe de filhos menores de 12 anos.
3.
. O recurso especial interposto pelo Ministério Público não foi
As decisões anteriores
admitido, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ e
por demandar reexame do conjunto fático-probatório. Agravo em recurso especial
interposto posteriormente teve provimento negado, sobrevindo o presente agravo
regimental, no qual o agravante sustenta pretender apenas a revaloração jurídica dos
fatos para restabelecer a prisão preventiva, diante de alegada gravidade concreta da
conduta e situação excepcional apta a afastar a prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Súmula 7 do STJ, é possível,
em recurso especial, afastar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
concedida com base no
-A do Código de Processo Penal e no precedente HC
art. 318
143.641 do STF, sob o argumento de mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA56536307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: aa3cd4ed-5388-40a4-86b6-4c62f38f8b38

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concedeu a prisão domiciliar considerando as circunstâncias
fáticas delineadas nos autos, especialmente a condição da agravada como mãe de filhos
menores de 12 anos, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC
143.641.
6. A pretensão recursal do Ministério Público, embora apresentada como revaloração
jurídica, implica, na realidade, revisar conclusões das instâncias ordinárias quanto à
existência de situação excepcional apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, o
que demanda reexame de fatos e provas.
7. Para acolher a tese ministerial e restabelecer a segregação cautelar, seria necessário
reexaminar elementos fático-probatórios relativos à gravidade concreta da conduta, à
alegada participação da agravada em organização criminosa e ao risco à ordem pública,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva
por domiciliar, nas hipóteses dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal,
somente pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente demonstradas,
cuja aferição pressupõe incursão no conjunto fático-probatório, incompatível com a via
especial.
9. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que concedeu a prisão
domiciliar, não se justifica o afastamento do óbice sumular nem a reforma da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar concedida com base no
-A do Código de Processo Penal exige
art. 318
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nas hipóteses dos arts. 318 e
318-A do Código de Processo Penal, somente pode ser afastada em situações
excepcionalíssimas, devidamente demonstradas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; Súmula 7 do STJ
art. 318;
art. 318
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: aa3cd4ed-5388-40a4-86b6-4c62f38f8b38

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141027 - RN(2025/0486565-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GLEICIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CPP.
ART. 318
MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
O recurso
decisão que negou provimento a agravo em recurso especial, mantendo a decisão de
inadmissão do recurso especial pela incidência da Súmula 7 do STJ.
2.
. Tribunal de origem, em habeas corpus, substituiu a prisão preventiva
Fato relevante
da agravada por prisão domiciliar, com fundamento no
-A do Código de Processo
art. 318
Penal e no entendimento firmado no HC 143.641 do STF, em razão de a agravada ser
mãe de filhos menores de 12 anos.
3.
. O recurso especial interposto pelo Ministério Público não foi
As decisões anteriores
admitido, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ e
por demandar reexame do conjunto fático-probatório. Agravo em recurso especial
interposto posteriormente teve provimento negado, sobrevindo o presente agravo
regimental, no qual o agravante sustenta pretender apenas a revaloração jurídica dos
fatos para restabelecer a prisão preventiva, diante de alegada gravidade concreta da
conduta e situação excepcional apta a afastar a prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56536309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Código de Controle do Documento: ecf57f65-b499-4c40-bffe-b33ad8e23d64

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da Súmula 7 do STJ, é possível,
em recurso especial, afastar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
concedida com base no
-A do Código de Processo Penal e no precedente HC
art. 318
143.641 do STF, sob o argumento de mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concedeu a prisão domiciliar considerando as circunstâncias
fáticas delineadas nos autos, especialmente a condição da agravada como mãe de filhos
menores de 12 anos, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no HC
143.641.
6. A pretensão recursal do Ministério Público, embora apresentada como revaloração
jurídica, implica, na realidade, revisar conclusões das instâncias ordinárias quanto à
existência de situação excepcional apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, o
que demanda reexame de fatos e provas.
7. Para acolher a tese ministerial e restabelecer a segregação cautelar, seria necessário
reexaminar elementos fático-probatórios relativos à gravidade concreta da conduta, à
alegada participação da agravada em organização criminosa e ao risco à ordem pública,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva
por domiciliar, nas hipóteses dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal,
somente pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente demonstradas,
cuja aferição pressupõe incursão no conjunto fático-probatório, incompatível com a via
especial.
9. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão que concedeu a prisão
domiciliar, não se justifica o afastamento do óbice sumular nem a reforma da decisão
agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, da substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar concedida com base no
-A do Código de Processo Penal exige
art. 318
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nas hipóteses dos arts. 318 e
318-A do Código de Processo Penal, somente pode ser afastada em situações
excepcionalíssimas, devidamente demonstradas pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56536309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Código de Controle do Documento: ecf57f65-b499-4c40-bffe-b33ad8e23d64

CPP,
CPP,
-A; Súmula 7 do STJ
art. 318;
art. 318
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do apelo nobre, ante a incidência da
Súmula 7 do STJ.
Consta dos autos que o Tribunal de origem concedeu a ordem em habeas
para substituir a prisão preventiva da agravada por prisão domiciliar, com
corpus
fundamento no
-A do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo
art. 318
HC 143.641 do STF, por se tratar de mãe de filhos menores de 12 anos.
Interposto recurso especial, este não foi admitido na origem, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, bem como por demandar o reexame do conjunto fático-probatório.
Sobreveio agravo em recurso especial, ao qual foi negado provimento.
No presente agravo regimental, o Ministério Público sustenta, em síntese, que
não pretende o revolvimento do acervo fático-probatório, mas tão somente a revaloração
jurídica dos fatos incontroversos, a fim de restabelecer a prisão preventiva, diante da
gravidade concreta da conduta e da existência de situação excepcional apta a afastar a
prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, verifica-se que o Tribunal de origem, ao conceder a prisão domiciliar
à agravada, levou em consideração as circunstâncias fáticas delineadas nos autos,
especialmente sua condição de mãe de filhos menores de 12 anos, aplicando o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641 do STF.
Documento eletrônico VDA56536309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Código de Controle do Documento: ecf57f65-b499-4c40-bffe-b33ad8e23d64

A pretensão recursal do Ministério Público, embora veiculada sob o
argumento de revaloração jurídica, demanda, na prática, a revisão das conclusões
adotadas pelas instâncias ordinárias acerca da presença, ou não, de situação excepcional
apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.
Com efeito, para acolher a tese ministerial e restabelecer a segregação
cautelar, seria necessário reexaminar elementos fático-probatórios relacionados à
gravidade concreta da conduta, à suposta participação da agravada em organização
criminosa e ao risco à ordem pública, providência vedada na via do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da prisão
preventiva por domiciliar, nas hipóteses previstas nos arts. 318 e 318-A do Código de
Processo Penal, pode ser afastada apenas em situações excepcionalíssimas, devidamente
demonstradas, cuja aferição demanda incursão no conjunto fático-probatório dos autos.
Nesse contexto, não há como afastar o óbice sumular apontado, porquanto a
pretensão recursal extrapola os limites da revaloração jurídica, exigindo o revolvimento
do acervo probatório.
Assim, ausente ilegalidade flagrante ou teratologia, deve ser mantida a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:16
Código de Controle do Documento: ecf57f65-b499-4c40-bffe-b33ad8e23d64

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0486565-8
AREsp 3.141.027 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08022489720258200000 8022489720258200000 8103460820248200000
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GLEICIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GLEICIANA BARBOSA DA SILVA
ADVOGADOS
: EDBERTO RODRIGO AFONSO SMITH JÚNIOR - RN003828
ROUSSEAUX DE ARAÚJO ROCHA - RN009177
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485344:01290641@
2025/0486565-8 - AREsp 3141027 Petição : 2026/0026536-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:16:17
Código de Controle do Documento: 562F3133-DFAC-4E99-9EC5-78700533A05A